Tribunal: TCU
Processo: 033.564/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta para o aprimoramento e modernização do Código de Ética dos Servidores do TCU, aprovado pela Resolução TCU 226/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de projeto de normativo que aprova o Código de Conduta Ética dos Servidores do TCU elaborado pela Comissão de Ética do TCU (CET), em atendimento ao disposto nos subitens 9.7.2 e 9.7.4 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário , em aprimoramento ao Código de Ética atualmente vigente, aprovado pela Resolução TCU 226/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de resolução em anexo; 9.2. arquivar o presente processo.